Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Cézar de Andrade –, na qual almeja o exequente a apuração do crédito que reputa assisti-lo, conforme assegurado pela sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de suspensão do trânsito processual com lastro no decidido no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), ao fundamento de que a liquidação já se encontra julgada e o crédito liquidado, determinando o arquivamento dos autos. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, alfim, sua reforma, determinando-se a suspensão do trânsito processual da liquidação subjacente até a resolução da controvérsia objeto do Tema 1.290 do Superior Tribunal de Justiça. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, afirmara que a demanda de origem versa sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes. Aduzira que o Supremo Tribunal Federal reconhecera a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no bojo do RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, fora determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido Tema 1290 – “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. Verberara ressoar necessária a suspensão do trâmite da liquidação provisória de sentença, de modo a se prevenir prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica, como processual, e, outrossim, para se conferir estrita observância ao preceituado no artigo 1.035, § 5o, do estatuto processual e à decisão da Corte Suprema. Pontuara que a suspensão do respectivo processo é medida necessária e que se impõe, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser contrariada, destacando que, nos autos subjacentes, houvera a homologação do laudo pericial no montante em R$182.005,11 (cento e oitenta e dois mil, cinco reais e onze centavos), o que demonstraria a extrema necessidade de suspensão dos autos. Afirmara que certamente o feito comportará futuro cumprimento de sentença em face da decisão que homologara o laudo, contrariando o entendimento da Suprema Corte acerca da suspensão do feito, donde sobejaria imperioso reconhecer a necessidade de suspensão do cumprimento provisório de sentença, haja vista que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal é clara ao determinar a suspensão de todos os cumprimentos provisórios de sentença e liquidações em trâmite e que versem sobre a temática em discussão. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Cézar de Andrade –, na qual almeja o exequente a apuração do crédito que reputa assisti-lo, conforme assegurado pela sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de suspensão do trânsito processual com lastro no decidido no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), ao fundamento de que a liquidação já se encontra julgada e o crédito liquidado, determinando o arquivamento dos autos. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, alfim, sua reforma, determinando-se a suspensão do trânsito processual da liquidação subjacente até a resolução da controvérsia objeto do Tema 1.290 do Superior Tribunal de Justiça. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à apuração acerca da viabilidade de suspensão do trânsito processual da liquidação provisória de sentença subjacente até a definição da tese que será firmada pelo Supremo Tribunal Federal dispondo sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, impera pontuar que, de fato, a colenda Corte Suprema de Justiça, reconhecendo a amplitude de repercussão da controvérsia alusiva ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, objeto do Tema 1.290, assentando, inclusive, possuir abrangência superior à matéria versada no Tema 265, reputara a questão constitucional, decidindo pela existência de repercussão geral no ambiente do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF. Posteriormente, apreciando pedido deduzido pela União e pelo Banco Central do Brasil, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso extraordinário apontado, determinara o sobrestamento do processamento de todas as demandas pendentes, inclusive cumprimentos e liquidações provisórios de sentença, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Confira-se a textualidade do provimento exarado, litteris: “(...) Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. (...)” A despeito do determinado pela egrégia Suprema Corte de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada, não se afigura viável o sobrestamento da liquidação provisória de sentença manejada pelo agravado na forma do artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015, até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento, porquanto não está sujeita à incidência do decidido pela Corte Suprema. Com efeito, a suspensão determinada não alcança a liquidação provisória de sentença subjacente, pois já ultimada, encontrando-se o débito liquidado, havendo a decisão ora arrostada determinado, inclusive, o arquivamento dos autos[1]. O sobrestamento determinado, aliás, visa prestigiar a segurança jurídica, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso. Considerando que, na espécie, a fase de liquidação de sentença já se encerrara, não subsiste risco de o decidido atentar contra a tese que será firmada. Sob essa realidade, sobeja que o caso dos autos não se enquadra na situação delineada pela determinação de suspensão, que expressamente delimitara seu alcance às demandas pendentes de resolução, porquanto a liquidação de sentença subjacente, a toda evidência, já encontrara seu termo final, encontrando-se com determinação de arquivamento dos respectivos autos. E não se tem notícia de que o agravado aviar pretensão executiva, defronte o encerramento da liquidação. Corolário inarredável dessa compreensão é que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal não ressoa hábil a operar efeitos quando já ultimada a liquidação provisória de sentença. Essa apreensão não se infirma defronte a mera possibilidade de deflagração do cumprimento de sentença pelo credor, consoante sustentara o agravante, pois o que sobeja atualmente é simplesmente a determinação de arquivamento dos autos de origem, inexistindo, no momento processual atual, qualquer risco de prolação de decisão contrária à tese a ser firmada. Acaso aviada a pretensão executória, aí sim, estará sujeita aos efeitos da suspensão determinada. A argumentação alinhada no sentido da desnecessidade de sobrestamento processual, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pelas cortes de justiça brasileiras, consoante se afere dos arestos adiante colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA DE DEMANDA COLETIVA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL). DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO, NOS TERMOS DA ORDEM EMANADA PELO STJ (TEMA 1.169). INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. SUSTENTADA INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ AO CASO DOS AUTOS. SUBSISTÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE, JULGADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, A EXECUTADA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA ACERCA DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES, NÃO SE INSURGINDO QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS. CONTEXTO DOS AUTOS QUE DENOTA A DESNECESSIDADE DA SUSPENSÃO, EIS QUE SUPERADA A FASE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ E 1.985.491/RJ, QUE NÃO PROMOVERÁ QUALQUER ALTERAÇÃO NA MARCHA PROCESSUAL DO CASO CONCRETO. SUPERVENIENTE ORDEM DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR FORÇA DO TEMA 1.290 DO STF, QUE DEVERÁ SER PRIMEIRAMENTE ANALISADA PELO JULGADOR A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5072349-67.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 04-04-2024).” (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5072349-67.2023.8.24.0000, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART 1.022 DO CPC. 1. Recurso de agravo de instrumento cujo julgamento por esta Câmara Cível já havia ocorrido em sessão virtual iniciada em 27/02/2024, anteriormente ao pedido de suspensão em razão do Tema 1290/STF. Pedido de suspensão que não possui mais objeto no presente momento processual e neste grau de jurisdição. 2. Inexistência das hipóteses dos art. 1.022 do CPC.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5191803-74.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 23/04/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, defronte o estágio em que se encontra a liquidação provisória de sentença subjacente, forçoso reconhecer que ressoa inviável a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, da Relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, identificada sob o Tema no 1.290. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 196916416 (fl. 737), Liquidação Provisória de Sentença no 0733507-67.2022.8.07.0001.